Tribunal: TJSP
Processo: 2097392-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de conhecimento. Decisão que deferiu a tutela antecipada para determinar ao réu a suspensão da emissão de folhas de cheque vinculadas à conta bancária da autora, sob pena de multa de R$ 300,00 por cheque emitido, até o total de R$ 3.000,00, bem como determinou à autora a apresentação de documentos para apreciação do pedido de gratuidade da justiça.
1.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de conhecimento. Decisão que deferiu a tutela antecipada para determinar ao réu a suspensão da emissão de folhas de cheque vinculadas à conta bancária da autora, sob pena de multa de R$ 300,00 por cheque emitido, até o total de R$ 3.000,00, bem como determinou à autora a apresentação de documentos para apreciação do pedido de gratuidade da justiça.
1. Inadmissibilidade da interposição de recurso contra a decisão que determina a apresentação de documentos para apreciação do pedido de gratuidade da justiça. Falta de apreciação da questão em Primeiro Grau impede a decisão dela neste recurso, para que não ocorra indevida supressão de instância.
2. Novo pedido de antecipação da tutela. Pedido não foi formulado ao juízo de origem. Extrapolação dos limites da decisão agravada. Pretensão também não pode ser reconhecida para que não ocorra indevida supressão de instância. Recurso não conhecido.